Tribunal: TJMT
Processo: 1024373-03.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024373-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), VALDOIR SLAPAK - CPF: 667.889.431-68 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – PARTICIPAÇÃO DO CESSIONÁRIO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – POSSIBILIDADE – DIREITO A VOZ E VOTO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E DEVERES – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A
cessão de crédito é negócio pelo qual o credor transfere a terceiro sua posição patrimonial na relação obrigacional, sem, contudo, criar uma nova situação jurídica, sendo que o cessionário apenas se sub-roga nos direitos e deveres inerentes à operação, logo, comprovada transferência de crédito e habilitado o cessionário no processo recuperacional, ocorre a simples regularização da representação de crédito já devidamente habilitado, devendo ser garantido a ele direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDOIR SLAPAK contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), formulado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS em face de seus credores, entre eles o agravante, acolheu embargos de declaração interpostos pelos recuperandos/agravados contra a decisão que havia assegurado ao credor/agravante “
o direito de voz e voto na assembleia
”, e, admitindo que aludida decisão se pautara por “
premissa equivocada
”, afirmando, agora, que os créditos das empresas UPL e Arysta deviam ser somados para que o agravante tivesse um só voto na classe de garantia real, modificou a decisão proferida anteriormente em sentido exatamente contrário (cf. Id. nº 67157493 - pág. 1/3).

O credor/agravante traça minudente linha cronológica dos fatos e atos processuais para esclarecer que requereu o ingresso nos autos por ter adquirido todos os direitos de crédito pertencentes à empresa Arysta Lifescience do Brasil Industria Química e Agropecuária S/A, pleito prontamente deferido pelo MM. Juiz, que determinou a substituição processual; no entanto, contra esta decisão, os agravados interpuseram embargos de declaração alegando a existência de vícios
“na parte da decisão que indeferiu o pedido de retificação da lista de credores para que o crédito detido por Arysta fosse somado ao crédito detido por UPL, com direito a um único voto em AGC, sob o fundamento de que houve incorporação”,
sendo que, num primeiro momento, tais arguições foram “corretamente” rejeitadas pelo magistrado, que, inclusive, esclareceu que “
o ato de incorporação solidifica-se com a aprovação em assembleia e posterior convalidação pelo órgão responsável, com a consequente publicação, e tais marcos ocorreram, respectivamente, nas datas de 01/11/2019 e 03/12/2019, sendo então posteriores às cessões de crédito
”.

O agravante relata que os agravados interpuseram novo recurso de embargos de declaração contra a decisão que rejeitara o pedido de concessão de voto único às credoras UPL e ARYSTA, e agora, adotando posicionamento oposto àquele anteriormente proferido, o MM. juiz acolheu os embargos para determinar, “equivocadamente”, que os créditos das empresas UPL e Arysta fossem somados, para um só voto na classe de garantia real.

Aduz que
“a incorporação da Arysta (cedente do crédito ao agravante) pela UPL ocorreu em 01/11/2019, sendo essa a data em que a Arysta perdeu sua capacidade jurídica pela extinção de sua personalidade, contudo, a cessão de crédito em favor do agravante ocorreu em 01/10/2019, antes da extinção da personalidade da cedente”,
não havendo motivo para que a cessão de crédito seja impugnada; prossegue dizendo que a decisão agravada lhe trará prejuízo “incontornável”, na medida em que vai lhe retirar o direito creditório validamente adquirido e entregar indevidamente à UPL, “
que está sendo diretamente beneficiada, sem nunca sequer ter pretendido ou requerido qualquer benefício
” (cf. Id. nº 67157481 - pág. 10).

No mais, discorre sobre a norma aplicável à hipótese, dizendo que “
o direito de voz é inerente a condição de credor e não pode ser retirado”
e, como a Assembleia Geral de Credores está designada para o próximo dia 07/12/2020, é patente o risco de dano irreparável.

Afirma que foram preenchidos os requisitos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do CPC, já que os fundamentos recursais demonstram a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, e que “
o perigo de dano, por seu turno, decorre da negativa ao exercício do legítimo direito de voto da agravante
”, pelo que pede, já de imediato, concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a decisão agravada, seja confirmado, de modo definitivo, “
a homologação da cessão de crédito em favor do Agravante, deferindo-se o pleno exercício de todos os direitos inerentes ao crédito de forma independente em relação a qualquer outro crédito da Recuperação Judicial
” (cf. Id. nº 67157481 - pág. 17).

A decisão de Id. nº 69682459 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Os agravados apresentaram contrarrazões de Id.
nº 72069963, refutando os fundamentos recursais e pedindo o desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer de Id. nº 88925455, opinando pelo provimento do recurso, por entender que,
“a incorporação entre UPL e Arysta deu-se em 1º de novembro de 2019 (id. 67157498), ao passo que a cessão do crédito ao agravante, em 1º de outubro de 2019, portanto, enquanto tais empresas apresentavam personalidades jurídicas distintas. Assim, o crédito em questão não deve ser considerado como idêntico àqueles provenientes de cessões praticadas pelas empresas já incorporadas, pois a situação jurídica no momento da cessão ao agravante era distinta da atual, devendo, no caso, fazer prevalecer os seus efeitos próprios”.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O cenário visto nos autos é o de que, diante da comprovação da transferência dos créditos à titularidade do agravante (aqui não se discute a qualidade desses créditos, até porque o problema é alheio à temática recursal), o MM. Juiz deferiu o pedido de substituição processual, autorizando o ingresso do agravante no autos da RJ, dando-lhe, consequentemente, voz e vez na AGC na extensão dos créditos adquiridos, e, mesmo tendo os recuperandos combatido a decisão através de embargos de declaração, sucedeu que, num primeiro momento, a situação foi mantida e os aclaratórios rejeitados, porque, consoante a resposta jurídica aparentemente certeira dada pelo magistrado, “
o ato de incorporação solidifica-se com a aprovação em assembleia e posterior convalidação pelo órgão responsável, com a consequente publicação, e tais marcos ocorreram, respectivamente, nas datas de 01/11/2019 e 03/12/2019, sendo então posteriores às cessões de crédito
”.

O agravante aplaude o acerto técnico dessa decisão, porque, segundo sustentação apoiada em prova documental digital idônea,
“a incorporação da Arysta (cedente do crédito ao agravante) pela UPL ocorreu em 01/11/2019, sendo essa a data em que a Arysta perdeu sua capacidade jurídica pela extinção de sua personalidade, contudo, a cessão de crédito em favor do agravante ocorreu em 01/10/2019, antes da extinção da personalidade da cedente
”.

Sucedeu, porém, que, estando o quadro devidamente acertado pelo efeito de decisão, em princípio, tecnicamente incensurável, sobreveio a interposição de um segundo recurso de Embargos de Declaração, manejado pelos recuperandos, e ao julgar esse segundo RED o MM. Juiz refluiu em 180º do entendimento anterior, e agora, admitindo que aquele primeira decisão se pautara por “
premissa equivocada
”, exprimiu a convicção de que os créditos das empresas UPL e Arysta deveriam ser somados para que o agravante tivesse um só voto na classe de garantia real, razão pela qual a decisão proferida anteriormente, em sentido exatamente contrário, foi modificada (cf. Id. nº 67157493 - pág. 1/3); o agravante não se conforma com a reviravolta do quadro, pois, segundo diz, o direito de crédito que fora validamente adquirido será entregue indevidamente à UPL, “
que está sendo diretamente beneficiada, sem nunca sequer ter pretendido ou requerido qualquer benefício
” (cf. Id. nº 67157481 - pág. 10).

O agravante pede, então, que o agravo seja provido, para que os seus “
direitos políticos e de voto (...) em eventual Assembleia Geral de Credores possam ser plenamente exercidos e considerados pelo valor total de forma independente de qualquer outro crédito
”; alternativamente, pede “
seja deferido o efeito suspensivo para obstar a realização de qualquer assembleia de credores até a definição final sobre o crédito
”.

As razões e súplicas recursais se apresentam revestidas de consistência jurídica, e essa consistência, é bom que se diga claramente, lhes foi conferida por dois pronunciamentos decisórios emanados do próprio Juízo, o qual, diante da comprovação aparentemente idônea da aquisição dos créditos (e mais uma vez relembro que o problema da qualidade desses créditos/títulos não está em questão aqui) tanto deferiu o pedido de ingresso substitutivo do agravante na RJ, como logo em seguida, diante da crítica recursal feita pelos recuperandos, reafirmou a legalidade da decisão, rejeitando os embargos de declaração interpostos contra a mesma.

Assim, contando com um placar favorável de 2 x 1, e diante da sofrível fundamentação que deu sustentação à insólita reviravolta do quadro, admito que as razões recursais convencem, em princípio, quando ao descabimento da restrição ao direito de voto imposta pela decisão recorrida, e, para sustentar a concessão do pleito de antecipação da pretensão recursal, valho-me satisfatoriamente das razões e fundamentos alinhados pelo próprio juiz tanto para admitir o agravante na RJ, dando-lhe voz e vez na extensão dos créditos adquiridos, como para manter o quadro, quando reafirmou o acerto jurídico dessa primeira decisão, repudiando os aclaratórios interpostos pelos recuperandos.

A cessão de crédito serve justamente para que o credor transfira a terceiro sua posição patrimonial na relação obrigacional, sem, contudo, criar uma nova situação jurídica, sendo que o cessionário apenas se sub-roga nos direitos e deveres inerentes à operação, de modo que a admissão do agravante na RJ nada mais é do que simples regularização da representação de crédito já devidamente habilitado.

Portanto, não há nada capaz, ao menos neste momento, de afastar a eficácia do negócio celebrado entre a cedente UPL e o cessionário
Valdoir Slapak
, afinal, a menos que haja pronunciamento judicial em sentido diverso, cuja possiblidade de vir a existir depende de prévia e especifica provocação pela via adequada por parte de eventuais interessados (em específico, para máxima clareza, refiro-me aos recuperandos e a sua tese de que estaria havendo um conluio capitaneado pela credora
UPL
para manipular indevidamente a votação em AGC), a cessão de crédito deve ser considerada hígida, valida e eficaz, produzindo todos os efeitos inerentes ao negócio.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, e o faço para ratificar a decisão antecipatória da tutela recursal e garantir ao agravante os “
direitos políticos e de voto
(...)
em Assembleia Geral de Credores
”.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021